Tribunal: TJDFT
Processo: 0720202-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720202-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTOPHE SCHUBERT GONCALVES PINHEIRO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHRISTOPHE SCHUBERT GONÇALVES PINHEIRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700540-10.2025.8.07.0018, adiou a análise do pedido de expedição de RPV quanto à parcela incontroversa ao transcurso do prazo para a parte executada recorrer. Despacho de ID 72095916 intimando o agravante sobre provável não conhecimento do recurso por falta de interesse, tendo o agravante se quedado inerte, conforme certificado no ID 72551845. É o breve relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A parte interpôs o presente Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão para determinar a expedição de RPV quanto à parcela incontroversa. Transcrevo o pedido feito: Ante o exposto, requer que seja provido o pedido de Tutela de Urgência, concedendo desde já a expedição da parcela incontroversa. No mérito, requer-se que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, confirmando os efeitos da tutela recursal requisitada e rejeitando integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravados, como medida da mais lídima justiça! (destaque no original) Entretanto, observa-se que não houve indeferimento do pedido, apenas adiamento da análise até o transcurso do prazo para que os executados, ora agravados, interporem recurso. Vejamos: Ao ID: 232991393 a parte Exequente alega omissão na decisão de ID: 231663352 quanto a análise do pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa. Indefiro, por ora. Não há que se falar em omissão. O pronunciamento judicial para se determinar a expedição dos requisitórios pelo valor incontroverso somente surgirá caso o DISTRITO FEDERAL interponha recurso contra o decisum atacado. Do contrário, a execução se dará de forma definitiva. Destaco, por fim, que nenhum prejuízo terá a parte Exequente, e a medida deste Juízo visa afastar qualquer tumulto processual. No caso quando da eventual notícia de interposição de recurso pelo DISTRITO FEDERAL, deve o Cartório, de imediato, fazer conclusão dos autos com as certificações cabíveis para fins de efetiva análise do pedido de expedição de requisitório relativo à parcela incontroversa. Aguarde-se o prazo, haja vista que para a parte executada este finda em 03/06/2025 (vide "expedientes"). (destaques no original) Assim, clara a inexistência de interesse de agir do agravante. Colaciono lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart sobre o assunto: No que diz respeito ao interesse de agir, este repousa sobre o binômio necessidade + adequação. A parte tem “necessidade” quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da “necessidade”, exige-se a “adequação”. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação do seu pedido, também falta o interesse de agir. O exemplo costumeiramente apontado é o do cidadão que requer sentença mandamental, em mandado de segurança, mas narra que tem direito a receber determinado valor em dinheiro. (in, Manual do processo de conhecimento. 3a ed. São Paulo: RT, 2004, p. 68) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2025 17:09:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador